Tribunal: TJES
Processo: 0000652-19.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-19.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO HILARIO CAPETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000652-19.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO HILARIO CAPETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. O Apelante, SERGIO HILARIO CAPETINI, foi condenado pela prática do crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311 do CP), após ter sido flagrado na posse de uma motocicleta com chassi e placa clonados. A pena foi fixada na sentença em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa interpôs apelação pleiteando (i) a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio, alegando que a apreensão ocorreu em área particular sem mandado judicial; e, subsidiariamente, (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova por ilicitude, em razão da suposta violação de domicílio, e se a absolvição é cabível por ausência de provas; (ii) saber se o regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto) deve ser alterado para o regime aberto; e (iii) se é cabível a correção de ofício da pena por erro material na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO: Inexiste nulidade da prova por violação de domicílio, pois o crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (Art. 311 do CP) possui natureza permanente, o que torna lícita a entrada de agentes policiais em área externa de residência ou em seu quintal, quando amparada em fundadas suspeitas e situação de flagrante delito, independentemente de mandado judicial. A motocicleta adulterada foi localizada em área externa da residência do réu, o qual confirmou a posse do bem, havendo convergência dos depoimentos policiais e da prova testemunhal neste sentido.

4. DO REGIME PRISIONAL – MANUTENÇÃO: Mantém-se o regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal. Embora a pena seja inferior a 8 (oito) anos, o Apelante é reincidente e teve a circunstância judicial dos antecedentes criminais valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, justificando a imposição de regime mais gravoso.

5. DO ERRO MATERIAL NA PENA – CORREÇÃO DE OFÍCIO: Constatado erro material na dosimetria da pena, uma vez que o Juízo
a quo
, após fixar a pena intermediária (após a 2ª fase) em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e declarar expressamente que não havia causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas (3ª fase), fixou a pena definitiva em patamar inferior. Impõe-se a correção de ofício para que a pena definitiva corresponda à intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com correção de ofício do erro material da pena para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SERGIO HILARIO CAPETINI
,
contra r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

A defesa, no id. 16696929, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas, em razão da ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais e, consequentemente pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela substituição do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões, no id. 16696934, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16802205, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000652-19.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO HILARIO CAPETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) Conforme se depreende, na data de 05/12/2023, a polícia civil recebeu informações de que uma motocicleta clonada de placa PWE4H30, cor vermelha, estava circulando nesta Comarca. Assim, na data de 06/12/2023, após realização de diligências, a referida motocicleta foi localizada estacionada em frente à residência do denunciado que se apresentou como possuidor da moto, bem como apresentou CRLV em nome de Luiz Claudio Pereira Rosa.

Insta consignar que na ocasião, os policiais já tinham entrado em contato com o Sr. Luiz Claudio, residente no Estado de Minas Gerais, o qual enviou foto da sua motocicleta real estacionada em sua residência, constatando-se a clonagem com a motocicleta apreendida com o denunciado, visto que o número do chassis foi adulterado.

A materialidade e a autoria estão evidenciadas pelo Boletim Unificado nº 53084619, auto de apreensão, além das declarações constantes nos autos.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SERGIO HILARIO CAPETINI
,
contra r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

A defesa, no id. 16696929, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas, em razão da ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais e, consequentemente pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela substituição do regime inicial de cumprimento de pena.

Da Preliminar de Nulidade – Violação de Domicílio e Ilicitude da Prova

A defesa pleiteia a nulidade das provas colhidas, sob a alegação de violação de domicílio, pois a apreensão da motocicleta teria ocorrido em área particular, no quintal da residência do apelante, sem mandado judicial.

A pretensão não merece prosperar.

Conforme demonstrado na instrução processual, a ação policial foi precedida de investigações preliminares e fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente (Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, art. 311 do CP).

As diligências da Polícia Civil se iniciaram a partir da informação de que uma motocicleta clonada, de placa PWE4H30, estava circulando na Comarca.

Foi realizado contato telefônico com o legítimo proprietário do veículo de placa PWE 4H30, residente em Minas Gerais, que enviou foto de sua motocicleta real, confirmando a clonagem do sinal identificador.

Posteriormente, a motocicleta clonada foi localizada estacionada em frente à residência do apelante, o qual se apresentou como possuidor do bem e exibiu o CRLV em nome do verdadeiro proprietário, o que indicou a posse de bem ilícito.

No momento da apreensão:

O policial civil Marcos Ribeiro confirmou que a apreensão se deu em uma chácara, dentro da área do réu, porém, ele e os demais policiais, que participaram da diligência, investigativa demonstraram que o veículo adulterado não estava dentro da residência, e sim do lado externo.

O apelante, Sérgio Hilário Capetini, admitiu em interrogatório que a motocicleta estava "dentro da chácara, colada em sua residência".

A testemunha de defesa Ary Bastos Rohen confirmou que a motocicleta estava "no quintal da chácara, encostada no muro da casa dele, dentro da quadra que pertence a família".

O irmão do réu e testemunha de acusação, José Henrique Hilário Capetini, em depoimento prestado no inquérito, afirmou que os policiais encontraram a moto estacionada no quintal do suspeito.

As provas demonstram que a motocicleta foi localizada em área externa da residência, o que mitiga a alegação de violação de domicílio.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso de crime permanente, como a Adulteração de Sinal Identificador de Veículo, a proteção do domicílio cessa diante da situação flagrancial.

As investigações prévias e a constatação da posse do veículo adulterado pelo apelante caracterizaram a situação de flagrante, justificando a ação policial, mesmo sem mandado judicial.

Portanto, a prova foi obtida de forma lícita, o conjunto probatório é robusto e a alegação de insuficiência de provas não encontra respaldo.

Rejeito a preliminar de nulidade por ilicitude da prova.

Do Mérito – Pedido de Alteração do Regime Prisional

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, em razão do
quantum
de pena aplicado (inferior a 4 anos).

A pretensão não merece acolhimento.

A dosimetria da pena foi realizada em três fases, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

1ª Fase (Pena-Base): O Juízo
a quo
considerou desfavorável o vetor dos antecedentes criminais, fixando a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase (Agravantes/Atenuantes): Foi reconhecida a agravante da reincidência, majorando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3ª Fase (Causas de Aumento/Diminuição): Não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto, com base no artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Embora a pena definitiva seja, em princípio, superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o apelante é reincidente e teve a circunstância judicial dos antecedentes criminais valorada negativamente.

Conforme disposto no art. 33, §3º, c/c art. 59 do Código Penal, o regime inicial mais gravoso (semiaberto) está devidamente justificado pela reincidência e pela valoração negativa de circunstância judicial.

A reincidência, inclusive, justificaria o regime mais gravoso, como o fechado, mas deve ser mantido o semiaberto, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Portanto, a fixação do regime semiaberto está em consonância com a legislação e a jurisprudência, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Correção de Ofício de Erro Material na Dosimetria da Pena

Em que pese a correta fundamentação do Juízo de primeiro grau nas três fases da dosimetria, notadamente na fixação da pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa após a 2ª fase, verifica-se a ocorrência de erro material na fixação da pena definitiva.

O Juízo
a quo
afirmou, expressamente, que não havia causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas na 3ª fase, mas fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O valor correto da pena definitiva, uma vez que não houve alteração na 3ª fase, deve ser o mesmo da pena intermediária.

Assim, de ofício, corrijo o erro material na sentença para fazer constar a pena privativa de liberdade definitiva de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, mantendo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por SERGIO HILARIO CAPETINI, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a condenação e o regime prisional fixados na sentença.

Todavia, CORRIJO, DE OFÍCIO, O ERRO MATERIAL da sentença para fixar a pena privativa de liberdade definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-DIVERGENTE - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de Apelação Criminal interposto por
SERGIO HILARIO CAPETINI,
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Na sessão virtual do dia 01 ao dia 05 de dezembro do corrente ano, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo recorrente e, de ofício, corrigir erro material para reajustar a pena definitiva fixada na sentença.

Tenho por divergir parcialmente do judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator.

Infere-se da sentença objurgada, que o recorrente foi condenado incurso no artigo 311 do Código Penal.

O magistrado de origem realizou o processo dosimétrico individualizado, e, ao final, fixou a pena definitiva do recorrente em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

De fato, a pena intermediária foi fixada em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa e não foram reconhecidas causas de aumento e diminuição de pena.
Trata-se, portanto, de erro material na fixação da pena definitiva.

Contudo, ainda que devidamente reconhecido o aludido equívoco, não cabe ao Tribunal de Justiça a correção de erro material em recurso exclusivamente da defesa, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[n]
os termos do art. 617 do Código de Processo Penal,
é vedado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa
,
ainda que sob o pretexto de corrigir erro material
.”
(REsp n. 2.145.945/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim, peço vênia para divergir do eminente Relator, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a pena imposta.

É como, respeitosamente, voto.